Tribunal: TJES
Processo: 5006495-73.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006495-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO SCOBA MUZZY GASPAR DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GRAVIDADE DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.
O
delito imputado ao paciente é gravíssimo, punido com pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão, portanto, sua prisão cautelar não contraria o disposto no art. 313, I do CPP, com a nova redação dada pela Lei nº 12.403/01.

3.
A
decisão combatida, embora sucinta, encontra-se fundamentada, tendo sido indicados os motivos que levaram a autoridade coatora a decretar a constrição cautelar do paciente.

4.
A
decisão não descuidou de fazer menção aos requisitos necessários à referida prisão, utilizando-se, para tanto, de elementos concretos dos autos. O d. Magistrado a quo justificou a necessidade de manutenção do paciente em cárcere como forma de garantia da or
d
em pública, conveniência da instrução penal e asseguração da aplicação da lei penal, após ter constatado haver prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

5.
A
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revelaria adequada ao caso vertente, tendo em vista a gravidade concreta do crime e as circunstâncias do fato.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5006495-73.2023.8.08.0000

PACIENTE: PABLO SCOBA MUZZY GASPAR DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
5280869
) impetrado em favor de
PABLO SCOBA MUZZY GASPAR
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão decretada, como incuso no crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (em relação à vítima Rogério Daniel de Oliveira) e art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 18, inc. I, segunda parte, todos do Código Penal (em relação à vítima Maria da Conceição Daniel de Oliveira).

Aduz que os autos
mencionam “
que o paciente, na posse de uma arma de fogo, entrou na residência, se dirigiu até o local em que a vítima se encontra
v
a, e passou a desferir contra ela disparos de arma de fogo, não sendo consumado em virtude da vítima ter sido prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa
”.

Narra ainda que foi decretada a prisão preventiva do paciente, diante do fato de que há indícios mínimos de autoria e materialidade nos autos.
Sustenta, non entanto, que não restou demonstrada a necessidade e a adequação da medida, ante a inexistência do
periculum libertatis,
e que a decisão apresentou apenas argumentos genéricos.

Ante o exposto, r
equer a concessão da ordem de Habeas Corpus, de forma liminar, determinando-se a revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº
5706095
.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita
autoridade coatora (ID nº
6206826
).

Em seguida, o
Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação da ordem
(ID nº

6228910
).

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Inicialmente, ressalto, que o delito imputado ao paciente é gravíssimo, punido com pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão, portanto, sua prisão cautelar não contraria o disposto no art. 313, I do CPP, com a nova redação dada pela Lei nº 12.403/01.

A meu ver, o inconformismo do paciente encontra impedimento, já que a decisão está motivada no art. 312 do CPP.

Com efeito, a decisão combatida, embora sucinta, encontra-se fundamentada, tendo sido indicados os motivos que levaram a autoridade coatora a decretar a constrição cautelar do paciente, se não vejamos:

“
(...) A materialidade do crime imputado se encontra devidamente caracterizada através das provas constantes no inquérito. As declarações prestadas na esfera policial e as demais diligências realizadas até o momento, demonstram que há indícios da autoria por parte do denunciado.

A prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, em especial pela forma como agiu, demonstrando a periculosidade em concreto, vindo a tentar matar a vítima ROGÉRIO enquanto este jantava com sua mãe no interior de sua residência, por motivo fútil, uma vez que o réu acreditava que a vítima Rogério teria denunciado o réu por ter atirado em outro indivíduo em outro bairro e, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que as vítimas foram surpreendidas durante o repouso noturno em sua residência, em que o réu adentrou na residência e efetuou disparos (...)”.

Tenho, então, que a decisão não descuidou de fazer menção aos requisitos necessários à referida prisão, utilizando-se, para tanto, de elementos concretos dos autos. O d. Magistrado a quo justificou a necessidade de manutenção do paciente em cárcere como forma de garantia da or
d
em pública, conveniência da instrução penal e asseguração da aplicação da lei penal, após ter constatado haver prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

O delito imputado ao paciente, nos moldes em que supostamente fora praticado, repercute na comunidade, trazendo sensação de insegurança e gerando um clima de violência e intranquilidade, demonstrando a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Sobre garantia da ordem pública, cito ensinamento de Guilherme de Nucci:

“
Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social”. (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590)

Havendo, pois, indícios de autoria e também da dinâmica dos fatos, que demonstram a efetiva periculosidade do paciente deve ser mantida a r. decisão.

Ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre liberdade individual, o que por si só descaracteriza o alegado constrangimento ilegal do paciente.

É entendimento dos Tribunais Superiores que não fere o Princípio da Presunção da Inocência a segregação cautelar. Neste viés:

“
Inexiste incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores, estando caracterizada, portanto, sua necessidade”. (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 88.362 – SE – 2ª T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa – DJU 24.11.2006 – p. 86)

Ressalto, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revelaria adequada ao caso vertente, tendo em vista a gravidade concreta do crime e as circunstâncias do fato.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________